Tribunal: TJDFT
Processo: 0731982-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731982-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIDA ADRIANA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HELIDA ADRIANA DA SILVA PEREIRA contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com os requeridos ao montante total de 35% dos rendimentos da parte autora, autorizando seu depósito em juízo, e os débitos de cartão de crédito a 5% do montante total. Nas razões recursais, a agravante relata que é funcionária pública e percebe remuneração mensal de R$14.907,25, porém, encontra-se com 138% de seus proventos comprometidos com dívidas. Afirma que possui gastos mensais na ordem de R$3.580,00 e R$3.918,59 de descontos compulsórios, causando enorme desequilíbrio e vulnerabilidade financeira. Defende que os descontos referentes aos empréstimos superam o limite de 35%, tendo apresentado proposta de depósito em juízo no valor de R$3.846,03. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada e determinar que os descontos em seu contracheque não excedam ao limite de 35%. Preparo não recolhido. Agravante beneficiária de justiça gratuita. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante é servidora pública do TRF1, percebeu remuneração bruta de R$15.835,72, e líquido de R$5.344,98, no mês de abril/2024, e no mês de maio/2024, remuneração bruta de R$14.907,25 e líquida de R$4.729,10, conforme comprovantes de rendimentos de ID 199980881 na origem. Além dos empréstimos consignados, a agravante possui outros empréstimos conforme segue: . Banco do Brasil - crédito salário, em 22/01/2024, R$13.500,00 a ser pago em 96 X R$592,48; . Banco do Brasil - crédito automático, em 28/02/2024, R$9.400,00 a ser pago em 60 X R$521,80; . Banco do Brasil - crédito automático, em 15/03/2024, R$21.000,00 a ser pago em 60 X R$1.158,17; . Banco do Brasil - crédito consignado, em 20/03/2024, R$217.580,39, a ser pago em 120 X R$4.040,64; . Banco do Brasil - crédito consignado, em 29/04/2024, R$2.000,00 a ser pago em 120 X R$50,25; . Mercado Pago - empréstimo pessoal, em 07/06/2024, R$2.500,00 a ser pago em 10 X R$581,10; . Mercado Pago - empréstimo pessoal, em 28/05/2024, R$1.000,00 a ser pago em 10 X 247,42. Logo, a agravante tem descontado em seu contracheque o total de R$4.090,84, e em conta corrente a quantia mensal de R$3.100,65. Pois bem. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. O art. 54-A da mencionada Lei define em seu §1o que superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Nesse passo, o art. 3o do Decreto 11.150/22 considera como mínimo existencial, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto, o que atualmente equivale a R$330,00. No caso, verifica-se que agravante renegociou os empréstimos consignados e firmou outros contratos de empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta corrente, estabelecendo relações jurídicas autônomas e independentes. A agravante tenciona a revisão e repactuação de dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, que acresceu ao Código de Defesa do Consumidor os artigos 104-A, 104-B e 104-C, mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento. A negociação das dívidas exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que, por ora, não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos, que, por sua vez, somente se aplica aos empréstimos consignados. No caso, o agravante pretende negociar empréstimos consignados e descontados em conta corrente. Frise-se que a possibilidade de limitação de descontos se trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta ou que as parcelas assumidas prejudiquem a subsistência digna. Isso porque, não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. Em recente julgado, o STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, TEMA 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A propósito, destaco o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAR DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO MUTUÁRIO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Sendo a repactuação de dívidas procedimento complexo, em que ocorre a tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, bem como o balanceamento entre o mínimo existencial do devedor e a preservação das garantias originais da obrigação (art. 104-A do CDC), a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. Precedentes. 3. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade. 4. A limitação de descontos em folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) não se aplica aos contratos de empréstimos com débito em conta corrente contraídos de forma livre e espontânea pelo correntista. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (recurso repetitivo - Tema no 1.085). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1694367, 07024690620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dada a necessidade de observância ao que dispôs a Lei 14.181/2021 sobre a disciplina do crédito e o tratamento dos superendividados, não há, neste momento recursal, o reconhecimento da probabilidade do direito invocado, o que implica em manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator